Tribunal: TJPA
Processo: 0807042-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807042-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ROSINALDO DA SILVA CUNHA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0807042-03.2023.8.14.0000.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: JEANNE MARIA FARIAS DE OLIVEIRA.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

PROCESSO DE ORIGEM:

2000060-87.2022.8.14.0070.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA APENADO EM REGIME SEMIABERTO EM EXERCICÍO DE TRABALHO EXTRAMUROS. RECURSO MINISTERIAL PARA REVOGAR O BENEFÍCIO E DETERMINAR QUE O APENADO PERNOITE NO ESTABELECIMENTO PENAL ONDE CUMPRE PENA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA ESCORREITA. INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS JURISPRUDÊNCIAS ESTABELECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
RE Nº. 641.320/RS E NA SÚMULA VINCULANTE Nº.56. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo da

Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
nos autos do
Processo de Execução Penal nº. 2000060-87.2022.8.14.0070,
que deferiu prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao apenado
ROSINALDO DA SILVA CUNHA
, mantido em regime semiaberto.

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso para revogar o benefício da prisão domiciliar concedido ao apenado, determinando-se, por conseguinte, que passe a pernoitar no estabelecimento prisional onde cumpre a pena (ID 13933336).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo para manter incólume a decisão recorrida (ID 13933332).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, parágrafo único, do CPP (ID 13933331).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do agravo nos termos requeridos pelo recorrente (ID 14214428).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

Segundo o agravante, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA concedeu prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado em regime semiaberto ROSINALDO DA SILVA CUNHA, por entender que estaria em estágio
mais avançado no processo de ressocialização, diante das condições de insalubridade do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA e da escassez de agentes prisionais para controle de saída e entrada dos apenados que se encontram em gozo do benefício de trabalho externo.

Contudo, argumenta que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº.56, determinou a saída antecipada de condenado somente
nas hipóteses de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime,
o que não se amolda ao caso concreto, pois as razões de decidir da magistrada se basearam em critérios diversos.

De início, verifico que a decisão agravada (ID 13933337) concedeu prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, ao apenado ROSINALDO DA SILVA CINHA, condicionada ao cumprimento das obrigações listadas (tal como recolhimento domiciliar por 24 horas, exceto nos horários autorizados; comunicação prévia quanto à mudança de endereço, etc.), com base nos seguintes critérios: a) as condições de insalubridade de custódia do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, eis que as pessoas privadas de liberdade “ (...)
permanecem aglomeradas em uma espécie de galpão quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho
[realizada extramuros] (...)”; b) o estágio mais avançado de ressocialização dos apenados que realizam atividades laborativas fora da casa penal; c) o número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na casa penal para viabilizar
a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo;
d) a falta de espaço compatível do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA com o regime semiaberto para custodiar os apenados;
e) a ausência de parecer em contrário por parte do Ministério Público Estadual quando instado para se manifestar sobre a possibilidade de deferimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico para os internos do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, em regime semiaberto e beneficiados com autorização para trabalho externo; f) a experiência exitosa de algumas comarcas com competência para execução penal no Estado do Pará; g) o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº.56, do STF.

Nesse contexto, considerando que o apenado se encontrava cumprindo pena em regime semiaberto no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA e lhe foi deferido o direito de exercer trabalho extramuros diante do seu bom comportamento carcerário, o juízo monocrático, instrumentalizando os critérios acima, concedeu, igualmente, prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, mantendo, todavia, o apenado em regime semiaberto ou, como a práxis jurídica passou a denominar, em regime semiaberto harmonizado.

A decisão agravada se mostra irrepreensível, visto que, ao analisar o contexto geral de encarceramento da casa penal, deu integral cumprimento aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal por meio do RE nº. 641.320/RS e da Súmula Vinculante nº.56.

No âmbito do
RE nº. 641.320/RS (
leading case
)
,
de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes
, a Suprema Corte, em sede de repercussão geral, listou providências a serem empreendidas pelo Juízo da Execução diante do déficit de vagas no
regime
adequado, como no caso dos autos. Nesse sentido, transcreve-se:

“1. Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX).
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. (...) Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados
: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (...)” (STF,
RE 641320,
Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261) (grifo nosso)

Em complementação ao entendimento firmado, houve a edição da Sumula Vinculante nº.56 (Sessão Plenária de 29/06/2026,
DJe nº 165 de 08/08/2016, p. 1. DOU de 08/08/2016), cujo enunciado determina que
“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Portanto, considerando que o Juízo de Origem assentou, dentre outras situações, que “(...) o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, não dispõe de espaço compatível com o regime semiaberto para custodiar os apenados em cumprimento de pena no regime em questão conforme previsto na Lei de Execução Penal”, o caso em exame atrai a incidência dos parâmetros jurisprudenciais acima dispostos, devidamente aplicados pelo Juízo
a quo
, não trazendo o agravo interposto fundamentos idôneos para infirmar a decisão recorrida, a qual deve ser mantida incólume.

Nesse sentido, a respeito das condições de encarceramento do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, transcreve-se julgado da E.3ª Turma de Direito Penal.
In verbis
:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AMPLIAÇÃO INDEVIDA DAS HIPÓTESES PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56, COM PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE N&deg; 641.320 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento ao caso concreto das medidas alternativas elencadas pelo STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de instalações compatíveis para cumprimento de pena no regime semiaberto no estabelecimento prisional. 2. Agravo conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0810489-33.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/03/2023).

03 – DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação supra, mantendo-se

a decisão agravada
in totum
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2024